Tribunal: STF
Processo: ARE 1401789
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    APELAÇÃO. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VITIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 CPP. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO E RECEPTAÇÃO). PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 62, I, CP. CONFIGURADA PARA O PRIMEIRO RÉU. ASSOCIAÇÃO ARMADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO. PLURALIDADE. UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA BASE. ADEQUAÇÃO.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XII, LV, LIV; e 93, IX, da CF. Afirma: “franqueou-se alçar como prova suficiente a sanção estatal a precária interceptação telefônica”. Sustenta ser “inarredável não concluir que o lastro, sob o qual vindica-se suficientemente aparelhado o dissenso, restou carreado exclusivamente no INQUÉRITO POLICIAL, o que como de sabença viola o devido processo legal”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. De início, pontuo que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “[...]



    A materialidade dos delitos restou comprovada pelos seguintes documentos: (...).



    [...]



    No que concerne à autoria, verifica-se dos autos que a Polícia Civil do Distrito Federal iniciou investigações no bojo da "Operação Alto Luxo" (antes denominada "Operação Carga Pesada"), objetivando apurar a existência de grupo criminoso especializado na subtração de veículos automotores, com violência praticada por meio de emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, notadamente caminhonetes e caminhões de carga, com adulteração de sinais identificadores e o transporte entre estados da Federação. 



    [...]



    Todos os elementos colhidos na interceptação telefônica foram confirmados em Juízo pelo Delegado de Polícia responsável pela investigação dos fatos, Raphael da Silva Seixas, o qual declarou o que segue (mídia de fl. 992) (...).



    [...]



    No caso dos autos, entendo que a prova angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive o contraditório diferido, indica de fato a existência de grupo criminoso, em associação perene, formado por mais de três indivíduos, com a finalidade de cometer crimes. Não vislumbro, entretanto, a organização, hierarquia, clara e efetiva divisão de funções e tampouco subordinação, características do delito de organização criminosa.



    [...]



    Argumenta o embargante FRANCEILSON, ainda, que a condenação se baseou unicamente nos elementos angariados na fase inquisitorial, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. 



    Pois bem, no julgamento da apelação foram de fato citados diversos indícios angariados durante as investigações, notadamente por meio das interceptações telefônicas. Ocorre que também foi expressamente mencionado no acórdão que todos os elementos extrajudiciais foram devidamente confirmados pelo extenso depoimento do Delegado de Polícia que dirigiu os trabalhos, Dr. Raphael da Silva Seixas, devidamente transcrito no voto. 



    A referida prova produzida em Juízo não será aqui novamente transcrita e tampouco examinada, considerando o fundamento exposto linhas volvidas, no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio de revisão do julgado, mas somente de integração, caso presente algum vício (fls. 2799/2800).



    [...]”.



    8. Por fim, o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator